Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como agravado ESPÓLIO DE PEDRO MAURINO CALMON MENDES, considerando a nomeação da inventariante Patrícia Rosa Calmon perante o juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID no 38369171), assim como para a regularização da representação processual (ID no 38576089). Após, cumpra-se o despacho de ID no 34330089, remetendo-se o agravo no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007